Tribunal: TJDFT
Processo: 0724345-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724345-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA MARIA DE JESUS AGRAVADO: JHL PROMOTORA DE VENDAS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O O pedido de antecipação da tutela recursal fora indeferido pela decisão de ID 37802744. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 31 de agosto de 2022 11:13:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador